Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-17.2020.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – IMPORTAÇÃO DE BENS.
Entidade religiosa, sem fins lucrativos – Imunidade tributária – Possibilidade – O direito à imunidade tributária de templos de qualquer culto compreendem o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, alcança

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – IMPORTAÇÃO DE BENS.
Entidade religiosa, sem fins lucrativos – Imunidade tributária – Possibilidade – O direito à imunidade tributária de templos de qualquer culto compreendem o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias – Aplicação do artigo 150, VI, "b" e §4o da Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de suas finalidades essenciais.
Bens importados que se relacionam às suas finalidades essenciais e que não são destinados ao comércio – Precedentes deste Tribunal e do STF – Existência de direito líquido e certo – Compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade.
Sentença concessiva mantida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002440-17.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO APARECIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002440-17.2020.8.26.0562 -Voto no
2
MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME NECESSÁRIO:
1002440-17.2020.8.26.0562
RECORRENTE:
JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
RECORRIDO:
Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida
INTERESSADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Leonardo Grecco
VOTO 34135
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
ENTIDADE RELIGIOSA IMPORTAÇÃO DE BENS.
Entidade religiosa, sem fins lucrativos
Imunidade
tributária Possibilidade O direito à imunidade tributária
de templos de qualquer culto compreendem o patrimônio, a
renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas, alcança o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) incidente sobre as operações de importação de
mercadorias Aplicação do artigo 150, VI, “b” e §4o da
Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem
sobre bens a serem utilizados na prestação de suas
finalidades essenciais.
Bens importados que se relacionam às suas finalidades
essenciais e que não são destinados ao comércio

Precedentes deste Tribunal e do STF Existência de direito
líquido e certo
Compete à Administração tributária
demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela
imunidade.
Sentença concessiva mantida. Reexame necessário não
provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo Santuário
Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida contra ato do Delegado
Regional Tributário do Litoral, objetivando o desembaraço dos bens descritos na
inicial, sem o recolhimento do ICMS, diante da imunidade tributária a que faz jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002440-17.2020.8.26.0562 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 5557/5560 CONCEDEU A SEGURANÇA para declarar
a inexistência de relação tributária entre as partes relativa ao ICMS atinente à
entrada das mercadorias inventariadas na fatura no 01/2020 (fls. 5500-5502) e,
por conseguinte, desonerou a Impetrante do recolhimento do ICMS na entrada
das respectivas mercadorias, tornando definitivos os efeitos da tutela liminar.
Sem honorários, consoante orientação do Pretório Excelso (Súmula 512).
Determinado o reexame necessário.
Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certificado à fl.
5568.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 5576/5579, pela
manutenção da r. sentença.
RELATADO, VOTO.
Considera-se interposto o reexame necessário, cumprindo o duplo grau de
jurisdição determinado pelo artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, pois houve a
concessão da ordem.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Santuário Nacional de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida objetivando o reconhecimento da
imunidade tributária em relação à operação de importação de bens que realizou
(pedras naturais, tésseras de vidro e argamassa para implantação de mosaico
artístico na fachada norte do santuário), sob o argumento de que é entidade
religiosa, estando protegida pelo disposto no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da
Constituição Federal, que assim dispõe:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
b) templos de qualquer culto;
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002440-17.2020.8.26.0562 -Voto no
4
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.
Depreende-se da norma acima que entidades religiosas possuem
imunidade tributária, imunidade essa que alcança, o patrimônio, renda e os
serviços desde que integralmente aplicado na consecução de seus fins essenciais.
Destarte, para fazer jus a imunidade pleiteada, mister que a entidade
comprove sua natureza religiosa e demonstre que o bem objeto da importação, e
que irá integrar o patrimônio, esteja ligado a sua finalidade religiosa.
De acordo com o estatuto social, a impetrante é uma associação religiosa,
sem fins lucrativos, estabelecida com propósitos religiosos, evangelizador,
educacionais e de caridade (fls. 23/39).
Os documentos juntados aos autos, por sua vez, comprovam a operação
de importação realizada, de materiais que serão utilizados na consecução da
finalidade religiosa da autora, para implantação de “um mosaico que conta uma
das passagens da Bíblia Sagrada está relacionada com as finalidades es
essenciais da entidade”.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de
que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com
suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária
demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade (ARE
800395
AgR/ES,
Primeira
turma,
Relator
Ministro
Roberto
Barroso,
j.
13/11/2014).
Assim, de rigor o reconhecimento do direito reclamado. Com o
preenchimento dos requisitos legais da imunidade e estando o material adquirido
no exterior relacionado às finalidades essenciais da entidade, não pode a Fazenda
do Estado exigir o pagamento do ICMS incidente sobre as operações de
importação de mercadorias utilizadas na consecução de seus propósitos
religiosos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002440-17.2020.8.26.0562 -Voto no
5
1039610-62.2016.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação / Reexame Necessário / ICMS/
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: Santos
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/09/2017
Data de publicação: 06/09/2017
Data de registro: 06/09/2017
Ementa: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS. Entidade religiosa, de assistência social, sem
fins lucrativos. Importação de vitrais para templo religioso. 1)
Sentença "extra petita". Não caracterização. Dispositivo que
julga em conformidade com o pedido da inicial. Mero erro
material. Nulidade não caracterizada. 2) Pertenças destinadas à
incorporação ao templo e, com isso, ao ativo permanente da
instituição. Imunidade reconhecida. Aplicação do art. 150, VI,
"b", da CF, ou, ainda da alínea "c" do mesmo artigo. Sentença
que concedeu a segurança mantida. Recurso voluntário e
reexame necessário não providos.
1030725-06.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação / ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
Relator(a): Souza Nery
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/08/2017
Data de publicação: 21/08/2017
Data de registro: 21/08/2017
Ementa: Apelação. Mandado de Segurança. Importação de
mercadoria por templo religioso. Pedido de reconhecimento de
imunidade tributária para afastar a cobrança de ICMS. Mandado
de Segurança é via adequada para buscar o direito perseguido.
Reconhecido o caráter religioso da impetrante e que os
instrumentos
musicais
importados
serão
utilizados
na
consecução de suas finalidades. Imunidade garantida pela alínea
"b", inciso I, art. 150 da CF/88. Sentença reformada Recurso
provido.

0006066-04.2007.8.26.0114

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002440-17.2020.8.26.0562 -Voto no
6
Classe/Assunto: Apelação / Anulação de Débito Fiscal
Relator(a): Ronaldo Andrade
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de publicação: 13/08/2014
Data de registro: 13/08/2014
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE
NATUREZA RELIGIOSA SEM FINS LUCRATIVOS. Importação de
bens para utilização em seu Templo Religioso. Exigência de
pagamento do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.
Impossibilidade. Entidade abrangida pela imunidade tributária
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição
Federal. Prova de que os bens importados foram empregados
para uso próprio (consumidor final) ou estão sendo utilizados na
consecução de seus objetivos estatutários (construção e
manutenção de seu templo). Não incidência de ICMS na aludida
importação.
Precedentes.
Repetição
de
indébito
devida.
Sentença reformada. Inversão ônus sucumbenciais. Recurso
provido.

Na mesma vertente é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
AI 785459 - AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL - AG.REG. NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 29/11/2011
Órgão Julgador: Segunda Turma
Publicação: DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA -
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM
SUAS
FINALIDADES
ESSENCIAIS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
RE 571809 - AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL - AG.REG.NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002440-17.2020.8.26.0562 -Voto no
7
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 09/02/2010
Órgão Julgador: Segunda Turma
Publicação: DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010
EMENT VOL-02395-06 PP-01385
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo.
Imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS. Importação de
mercadorias. Entidade prestadora de serviço de ensino, sem fins
lucrativos.
Imunidade
reconhecida
(art.
150,
VI,
c,
da
Constituição Federal). Jurisprudência assentada. Ausência de
razões
consistentes.
Decisão
mantida.
Agravo
regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
Portanto, estão presentes o direito líquido e certo e a insuspeita
destinação dos produtos importados para a atividade essencial da impetrante,
ficando mantida a concessão da ordem.
Pelo exposto, voto para negar provimento ao reexame necessário.
Leonel Costa
Relator